Tribunal: STF
Processo: ARE 1601833
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público aposentado. Doença grave. Norma de eficácia limitada. Revogação. Efeitos. Repercussão Geral. ADI pendente. Negado provimento ao agravo do Estado de Mato Grosso e MTPREV. Provido agravo do Siprotaf, com devolução dos autos à origem para aguardar julgamento de ADI.
I. Caso em exame
1.  Agravos contra decisões pelas quais se negou a admissibilidade a recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No acórdão, tratava-se de ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, referente a desconto previdenciário de servidor público aposentado portador de doença grave.
2. O Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso (Siprotaf), em seu recurso extraordinário, apontou contrariedade aos arts. 5º, caput, combinado com 6º, caput, e 60, § 4º, inc. IV, da Constituição da República, argumentando que a revogação do § 21º do art. 40 da Constituição fere a isonomia entre aposentados saudáveis e aposentados portadores de doenças incapacitantes. O Estado de Mato Grosso, em seu recurso extraordinário, sinalizou afronta direta aos arts. 35, inc. I, al. “a”, e 36, inc. II, ambos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, pedindo a reforma da decisão para que o marco inicial da legalidade dos descontos previdenciários fosse reconhecido a partir da Emenda Constitucional estadual nº 92, de 2020, e não da Lei Complementar estadual nº 700, de 2021. A Mato Grosso Previdência (MTPREV) aderiu ao recurso do Estado de Mato Grosso.
3. No acórdão recorrido, havia sido estabelecido que o desconto previdenciário para servidor público aposentado portador de doença grave somente poderia incidir sobre o que excedesse o dobro do teto do regime geral da previdência social, conforme art. 40, § 21, da Carta Magna, mas que essa norma foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e Emenda Constitucional estadual nº 92, de 2020, tornando os descontos legais após a edição da Lei Complementar estadual nº 700, de 2021. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, reafirmando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e que a Lei Complementar estadual nº 700, de 2021, regulamentou a Emenda Constitucional estadual nº 92, de 2020.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão pela qual se fixou a legalidade dos descontos previdenciários, apenas após a edição da Lei Complementar estadual nº 700, de 2021, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a eficácia do art. 40, § 21, da Constituição da República; e (ii) saber se a revogação do benefício contido no art. 40, § 21, da CRFB, pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, viola o princípio da isonomia e outros preceitos constitucionais.
III. Razões de decidir
5. Com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso e MTPREV, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.137-RG/RS (precedente do Tema RG nº 317), firmou que o art. 40, § 21, da Constituição da República, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada, condicionada à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados.
6. A decisão recorrida, ao reconhecer a legalidade dos descontos previdenciários apenas após a edição da Lei Complementar estadual nº 700, de 2021, está em obediência ao Tema RG nº 317, que estabelece o caráter não autoaplicável da norma constitucional.
7. No que tange ao recurso do Siprotaf, há pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.336/DF, que discute a constitucionalidade da revogação do benefício contido no art. 40, § 21, da Constituição da República, sendo necessário aguardar o desfecho dessa ação.
IV. Dispositivo
8. Negado provimento ao agravo em recurso extraordinário do Estado de Mato Grosso e MTPREV. Provido o agravo do Siprotaf para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução do processo à Corte de origem para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.336/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação.

DECISÃO

1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021 - DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE APÓS A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de doença grave, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 
2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, denominada de reforma previdenciária. 
3. A legalidade dos descontos previdenciários se dá após a edição da Lei Complementar Estadual nº 700/2021. 
4. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (e-doc. 56, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021 – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, AMBOS. 
1. Conforme pacífica jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 
2. A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 é norma geral, sendo que a Lei Complementar Estadual nº 700/21 é a lei especial que sobreveio para regulamentar a norma constitucional genérica. Logo, o termo a quo para cessar o benefício previdenciário é a partir da vigência da lei regulamentadora. 
3. Não é possível rediscutir e reexaminar a matéria em sede de Embargos de Declaração. 
4. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados, ambos.” (e-doc. 73, p. 1-2).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso (Siprotaf), aponta “contrariedade aos artigos 5º, caput c/c 6º, caput e art. 60, § 4º, IV da CF/88, em razão da ofensa ao princípio da isonomia trazida pelo artigo 40, § 21º da Constituição Federal” (e-doc. 79, p. 5). 

3.1. Argumenta que “a revogação do § 21º do artigo 40 da Constituição Federal fere a isonomia entre os aposentados saudáveis e aposentados portadores de doenças incapacitantes” (e-doc. 79, p. 7). 

3.2. Salienta que “o desfecho da Ação Declaratória de Nulidade nº 6.336, de relatoria do I. Ministro Edson Fachin, é de extrema relevância para o julgamento do presente recurso extraordinário, eis que se acaso declarada a inconstitucionalidade do artigo 35, alínea “a”, inciso I da Emenda Constitucional nº 103/2019, certamente o deslinde deste feito será afetado” (e-doc. 79, p. 9). 
4. No recurso extraordinário do Estado de Mato Grosso, também apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sinaliza “a ocorrência de afronta direta aos art. 35, inciso I, alínea “a” e art. 36, inciso II, ambos da Emenda Constitucional nº 103/2019” (e-doc. 89, p. 6; grifos no original). 

4.1. Narra que “a publicação da EC Estadual nº 92/2020, de per si, retirou o fundamento de validade do desconto na Constituição Estadual (a EC nº 103/2019 já havia produzido o mesmo efeito na Constituição Federal), de modo que desde então passou a ter eficácia jurídica, não estando condicionada à nova lei regulamentadora para produção de efeitos” (e-doc. 89, p. 12; grifos no original). 

4.2. Destaca que “os tribunais pátrios vêm também assim decidindo sobre o tema, no sentido de que a publicação de Emenda Constitucional Estadual é suficiente para revogar a regra que assegurava a imunidade da contribuição previdenciária, não havendo falar em necessidade de edição de nova lei para que só então haja produção de efeitos” (e-doc. 89, p. 14; grifos no original). 

4.3. Pede o provimento do recurso “para reformar a decisão que reconheceu a legalidade dos descontos previdenciários apenas após a edição da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, devendo ser reconhecido o marco inicial a partir da EC Estadual nº 92/2020, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais” (e-doc. 89, p. 18).
 
5. A Mato Grosso Previdência (MTPREV) apresentou petição em que, “à título de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, tempestivamente, adere e ratifica em todos seus termos o Recurso Extraordinário de id. 226931676 manejado pelo Estado de Mato Grosso, evitando, assim, a tautologia e a prática de atos repetitivos” (e-doc. 97; grifos no original). 

6. O Siprotaf (e-doc. 99), assim como o Estado de Mato Grosso e a MTPREV (e-doc. 104), apresentou suas contrarrazões. 

7. O recurso extraordinário do Estado de Mato Grosso e da MTPREV foi inadmitido na compreensão de ser “pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à isenção por prazo indeterminado” (e-doc. 105, p. 5). Por sua vez, o recurso extraordinário do Siprotaf, num ponto foi inadmitido em face da aplicação do enunciado nº 280 da Súmula do STF e, noutro ponto, também pela compreensão de que “inexiste direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à isenção por prazo indeterminado” (e-doc. 108, p. 8). 

8. Tanto o Siprotaf como o Estado de Mato Grosso e a MTPREV apresentaram agravo em face da inadmissão do recurso extraordinário (e-docs. 110 e 123). 
 
É o relatório.

Decido. 

9. Com relação ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV, é de se observar que, no julgamento do RE nº 630.137-RG/RS, leading case do Tema RG nº 317, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, fixou que o art. 40, § 21, da Constituição da República, ao longo de sua vigência, era norma eficácia limitada e, por conseguinte, estava condicionada à edição de “lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 
1. 	Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 
2. 	Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 
3. 	Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 
4. 	Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 
5. 	Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”

10. Destaco aqui trecho do voto do e. Ministro Relator: 

“(...) 27. A meu ver, não restam dúvidas, ao analisar o § 21, do art. 40, da Constituição, que a sua eficácia plena dependia da edição de lei específica definindo quais são as doenças incapacitantes, cujos portadores não estarão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores inferiores ao dobro do teto do RGPS. 
28. No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 12.212/2019. editada pelo Ministério da Economia, cuja finalidade é a análise das regras constitucionais da reforma previdenciária, estipula que a revogação da não incidência do art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, levada a efeito pela EC nº 103, de 12.11.2019, não se opera de imediato para Estados, DF e Municípios, uma vez que dependerá da edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local [10]. Trata-se de previsão que reforça o caráter não autoaplicável da norma, tanto em sua criação pela EC nº 47/2005, quanto em sua revogação pela EC nº 103/2019.”

11. Em vista do panorama informado, resta compreender, tendo em vista o reconhecido caráter não autoaplicável da norma constitucional, que há obediência do acórdão recorrido ao Tema RG nº 317.

12. Nesse sentido, reafirmo que a decisão atacada se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

13. Noutro ponto, no que tange ao apelo extremo do Siprotaf, impõe-se salientar, como também fez a parte recorrente, a pendência de julgamento da ADI nº 6.336/DF, sob a relatoria do e. Ministro Edson Fachin, pelo Plenário desta Suprema Corte. Referida ação visa igualmente discutir a constitucionalidade da revogação do benefício contido no art. 40, § 21, da Constituição da República. 

14. Logo, nesse ponto, faz-se necessário aguardar o término do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo do Estado de Mato Grosso e da MTPREV e dou provimento ao agravo do Siprotaf para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI nº 6.336/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator